Tribunal: STF
Processo: HC 186006
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO.



    I – Ausência dos pressupostos do art. 619 do Código de Processo Penal.



    II – A parte embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, mas os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum.



    III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem decidido que a “utilização de sucessivos recursos manifestamente protelatórios autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida pela Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão” (ARE 739.994-AGR-ED-AGR, rel. Min. Dias Toffoli).



    IV – Embargos de declaração rejeitados, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão.